Tribunal: TJBA
Processo: 0502273-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502273-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIQUE SANTOS DE AMORIM

Advogado(s): CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA (OAB:BA 45376)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO
EM PODER DO APELANTE DE MACONHA, CRACK E COCAÍNA. S
ENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. JUSTA CAUSA APTA A SUPEDANEAR A BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ACERVO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE REGÊNCIA. INVIABILIDADE. AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ALTERADO. CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CAIQUE SANTOS DE AMORIM
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, cujo teor julgou procedente a pretensão acusatória estatal para condená-lo à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II –
Recurso de Apelação apresentado, sustentando, em seu arrazoado (ID nº 50483326), preliminarmente, a nulidade das provas colhidas mediante violação ao domicílio do Réu. Assim, aponta que todas as provas colhidas durante o processo estão contaminadas, devendo ser declaradas ilícitas. No mérito, requer a absolvição, por ausência de provas suficientes a comprovar a autoria delitiva. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, bem como requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III -
Opinativo Ministerial (ID 53494827) manifestando-se pelo desprovimento do Recurso.

IV –
Verifica-se que os agentes policiais estavam em ronda de rotina, quando visualizaram um indivíduo que se evadiu da ação policial, sendo alcançado tentando entrar numa residência, na qual foram encontradas diversas drogas, o que revela a justa causa para averiguação e ausência de violação ao domicílio, já que o Réu estava sob estado de flagrância. Em julgados recentes, o STJ validou o ingresso domiciliar sem o devido mandado judicial, quando em continuidade ao ato flagrancial. Preliminar rejeitada.

V –
A materialidade delitiva e a autoria do crime restaram comprovadas através do Laudo Pericial definitivo e provas orais, sendo evidenciado, dos autos, que foram apreendidos em poder do Réu 53,73g (cinquenta e três gramas e setenta e três centigramas) de maconha, distribuídos em uma porção, contida em uma sacola plástica preta, 143,48g (cento e quarenta e três gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha, distribuídos em (07) porções, sendo seis embaladas em plástico incolor e uma de maior tamanho, embalada em forma de tablete, contida em saco plástico incolor, 36,94g (trinta e seis gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, sob a forma de pó branco, distribuídos em uma porção, envolta em plástico preto, 32,14g (trinta e dois gramas e quatorze centigramas) de cocaína, de cor amarelada, sob a forma de pedras de crack, distribuídos em 02 (duas) porções.

VI -
Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois há registro de antecedentes criminais do Réu pois respondeu a outro processo por tráfico de drogas no juízo de origem (0500340-73.2017.8.05.0001), com sentença condenatória transitada em julgado no ano de 2022. Respondeu, ainda, a outro processo por tráfico de drogas na 2ª Vara de Tóxicos (0521722.54.2019.8.05.0001), também, com sentença condenatória transitada em julgado no ano de 2022.

VII -

Cabe ressaltar que, embora o Réu responda por duas ações penais referentes ao crime de tráfico de drogas, tais ações somente transitaram em julgado no ano de 2022, e a data dos fatos analisados nestes autos remontam a 30/01/2019, ou seja, não configurada a reincidência a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso. Ademais, o Réu foi impronunciado nos autos de nº 0541781-68.2016.805.0001, julgados pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, já devidamente arquivados.

VIII -

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter respondido solto durante toda a instrução processual, bem como ausentes os requisitos da custódia cautelar, na forma do art. 312, CPP, destacando-se a ausência de contemporaneidade, já que os fatos delitivos datam do ano de 2019. Ressalte-se que o réu está exercendo trabalho lícito desde o ano de 2020, cf. fotografias colacionadas aos autos (ID. 50483326), inexistindo visível risco à ordem social.

IX– PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMI-ABERTO,

por força do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, mantendo-se o Decisum em seus demais aspectos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0502273-76.2020.8.05.0001
, provenientes da comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
: CAIQUE SANTOS DE AMORIM
e
,
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e DAR PACIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, alterando-se o regime prisional imposto, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.